Tribunal: TJES
Processo: 5004992-12.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004992-12.2026.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA
COATOR: 1ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de SERRA/ES e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5004992-12.2026.8.08.0000

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA.

AGRAVADOS
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA, WERIK DE ANDRADE PEREIRA, COOPERATIVA MULTIMODAL DE PRESIDENTE KENNEDY e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo regimental interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por
MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA
em face da decisão monocrática desta relatoria que, com fulcro no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/09, indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança pleiteada. O
writ
fora impetrado em face de decisão proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (disponibilização de veículo substituto, custeio de locação e antecipação de lucros cessantes/franquia) formulado nos autos da ação de conhecimento de origem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de origem, que indeferiu a tutela provisória de urgência, padece de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade; e (ii) saber se é cabível, excepcionalmente, a concessão de tutela via mandado de segurança para desconstituir tal ato judicial sem a prévia instrução probatória da lide principal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta elementos hábeis a desconstituir os fundamentos assentados na decisão monocrática. É cediço que o microssistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e celeridade processual, não prevê o cabimento de recurso contra decisões interlocutórias. A utilização do mandado de segurança contra atos judiciais, nesse cenário, é aceita apenas em caráter excepcionalíssimo, exigindo-se a demonstração inconteste de abusividade, flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia.

4. Importante consignar que é plenamente possível a impetração de mandado de segurança para combater ato judicial capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação e que careça de via recursal adequada.

5. Todavia, a jurisprudência tem admitido o mandado de segurança apenas nos casos em que o ato padeça de ilegalidade ou manifesta teratologia (AgRg no RMS 46.513/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

6. A propósito, no mesmo sentido, seguem os arestos que abaixo destaco:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA Nº 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. 2. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina, inclusive, a Súmula nº 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Tribunal de origem concluiu que a hipótese era de teratologia da decisão. Alterar tal conclusão demanda reexame do conjunto fático-probatório, a esbarrar no óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-REsp 1.328.094; Proc. 2012/0119294-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 1694)

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...]
(STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
, circunstâncias não verificadas na espécie. [...]
(STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212)

7. O ato judicial tido como coator, proferido no juízo de origem, consistiu no indeferimento de tutela provisória de urgência. Ao fazê-lo, o magistrado atuou no exercício regular de seu livre convencim
ento motivado. A adoção de postura prudente por parte do juízo
A

Q
uo
, postergando a análise de medidas antecipatórias para momento processual oportuno (após a instauração do contraditório e dilação probatória), representa estrito cumprimento do devido processo legal e não revela qualquer contorno teratológico.

8. Ademais, a ação de origem versa sobre responsabilidade civil oriunda de acidente de trânsito, matéria cuja verificação de culpa configura questão eminentemente fático-probatória. O boletim de ocorrência juntado aos autos originários goza de presunção
juris tantum
de veracidade, o que reforça a necessidade de esgotamento da instrução probatória para que se evidencie a probabilidade do direito vindicado (artigo 300 do CPC).

9. O mandado de segurança pressupõe, inafastavelmente, a existência de prova documental pré-constituída apta a evidenciar, de plano, a violação ao direito líquido e certo, não comportando em seu bojo a dilação probatória. Desse modo, o exame pormenorizado sobre a responsabilidade pelo sinistro afigura-se inviável nesta via estreita.

10. Por fim, a despeito das argumentações do agravante acerca da suposta natureza alimentar de sua atividade laborativa (motorista de aplicativo) e do evidente prejuízo financeiro causado pela avaria do veículo, o perigo de dano isoladamente não supera a ausência de teratologia do ato impugnado ou a necessidade do contraditório na demanda principal. Ausentes os requisitos legais, a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente a inicial do
mandamus
é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHE
C
E-SE

do agravo interno para, no mérito,

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

12. Sem custas e honorários
ex lege
.

13. Em caso de unanimidade pela improcedência do agravo interno,
CONDEN
A-SE
o agravante ao pagamento de multa, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)